Tribunal: TJES
Processo: 0000826-43.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-43.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob alegação de pequena quantidade de entorpecentes e condição de usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada do tráfico de drogas (art. 33) para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova mediante o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório e o Laudo Pericial definitivo.

4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo quando prestados em juízo, de forma coerente e sob contraditório, conforme entendimento do STJ e jurisprudência do TJES.

5. Os policiais militares relataram, de modo firme e convergente, a visualização da mercancia, consistente na entrega de pino de cocaína ao usuário mediante pagamento.

6. A apreensão de outros entorpecentes com o apelante (4 pinos de cocaína e 3 pedras de crack), além de quantia em dinheiro e do recebimento de mensagens no celular sobre movimentação policial, reforça a destinação comercial da droga.

7. A pequena quantidade de entorpecentes, isoladamente, não descaracteriza o tráfico quando o conjunto probatório revela circunstâncias típicas da mercancia, como ocorre no caso.

8. O contexto dos fatos — local de intenso tráfico, denúncias prévias, dinâmica da apreensão e flagrante da venda — afasta a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, à luz dos critérios do § 2º do dispositivo.

9. A jurisprudência do TJES reconhece que o fato de o acusado também ser usuário não impede o reconhecimento do tráfico quando comprovadas a materialidade e a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O depoimento policial prestado em juízo, quando coerente e harmônico com as demais provas, constitui fundamento idôneo para a condenação por tráfico de drogas.

2. A pequena quantidade de drogas apreendida não impede o reconhecimento do tráfico quando o conjunto fático-probatório evidencia a prática de mercancia.

3. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 exige demonstração inequívoca de destinação exclusiva ao consumo pessoal, o que não ocorre quando as circunstâncias do flagrante revelam finalidade comercial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000826-43.2024.8.08.0048

APELANTE: LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA
contra a r. sentença de ID 17368523 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 17368527), a defesa do apelante pugna, em síntese, pela desclassificação da conduta para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, argumentando a pequena quantidade de material entorpecente apreendido e a condição de usuário do réu, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ante a suposta ausência de comprovação da mercancia.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 17368529, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17432569, no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (ID 17368117):

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 09 de abril de 2024, por volta das 19 horas e 39 minutos, durante patrulhamento na Rua Alegria, Bairro Carapina Grande, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 05 (cinco) pinos da substância conhecida como “cocaína” e 03 (três) pedras da substância conhecida como “crack”, conforme auto de apreensão, fl. 22 e auto de constatação provisório, fl. 24, ambos do ID 41174572.

Apontam os autos que, na data do evento, Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando receberam uma informação de que um indivíduo, conhecido no local como LUCIANO, usando óculos e vestido com uma camisa de time, estava comercializando entorpecentes, próximo ao Supermercado Modelo, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Informa os autos que, ao chegarem no endereço acima mencionado, os policiais avistaram o denunciado LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA, com as características informadas, o qual estava entregando 01 (um) pino da substância conhecida como “cocaína” ao indivíduo Ricardo Marques Amaral Peixoto, que pagou R$10,00 (dez reais) ao denunciado.

De imediato, os militares realizaram a abordagem, o indivíduo Ricardo Marques Amaral Peixoto acatou as ordens dos militares, enquanto o denunciado LUCIANO, tentava a todo momento se esquivar da abordagem, ao perceber que estava cercado, o denunciado levantou as mãos, permitindo a revista.

Consta nos autos que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado em poder do denunciado, dentro de seus bolsos, 04 (quatro) pinos da substância conhecida como “cocaína” e 03 (três) pedras da substância conhecida como “crack”, além de uma quantia no valor de R$38,00 (trinta e oito reais) em espécie.

Informa os autos que, já no interior da viatura, o celular do denunciado LUCIANO começou a receber diversas mensagens, fornecendo informações sobre a atuação das viaturas, além de receber diversas ligações com apelidos de traficantes locais.

As circunstâncias da apreensão e a quantidade, evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado até a 3º Delegacia Regional da Serra, para que fossem tomadas as providências cabíveis. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Consoante relatado, a defesa busca a reforma da sentença condenatória para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para a figura de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Apreensão, do
(
ii
)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e, por fim, do
(
iii
)
Laudo Pericial definitivo (ID 17368132).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso em comento, os policiais militares Wendel Vieira Marcelino e Lawrency Trindade Sarmento, ouvidos em juízo, apresentaram relatos uníssonos e coerentes.

Narraram que, após receberem informações de populares sobre a traficância em local conhecido como ponto de venda (próximo ao Supermercado Modelo), dirigiram-se ao local e visualizaram o apelante entregando um objeto a um terceiro (identificado como Ricardo Marques Amaral Peixoto) e recebendo dinheiro em troca.

Ademais, narraram que o aparelho celular do apelante recebia mensagens incessantes informando sobre a movimentação das viaturas policiais, o que denota sua inserção na engrenagem do comércio espúrio local. Senão vejamos:

PMES Wendel Vieira Marcelino

“[...] que alguns dias antes, tinham recebido a informação de que os traficantes estavam abordando a população na rua, carro, esse tipo de coisa, e o Sargento tinha acabado de ser abordado naquela região;
que, quando estavam chegando próximo, receberam a informação nas características passadas, óculos, camisa de time, tinha um indivíduo vendendo entorpecente lá, próximo ao supermercado "Modelo"; que conseguiram verificar que "ele" estava entregando um pino de cocaína para um rapaz, salvo engano, o tal do "Ricardo"; que foi na frente da guarnição "mesmo", "ele" já vendendo na frente dos policiais, pegando o pino e pegando os dez reais;
que não conseguiram procurar no entorno, pois o local é bastante hostil; que a "população já veio"; que não conseguiram fazer uma procura;
que foi possível ver que no celular do acusado aparecia nas notificações: "viatura tal está no local", recebendo informações da viatura; [...] que o depoente viu a entrega da droga por parte do acusado; que o depoente estava dirigindo a viatura e a abordagem foi ao seu lado; que o depoente viu nitidamente o acusado entregando o pino para o usuário; que "foi" coisa de 15, 10 metros, no máximo; que era na rua e o acusado estava na esquina da rua; que o depoente visualizou o Ricardo com dez reais na mão, entregando para o acusado, e "ele" com o pino na mão, entregando para Ricardo;
[...]”
-
destaquei.

PMES Lawrency Trindade Sarmento

“[...] que na época, o depoente e o parceiro conseguiram ganhar a confiança dos moradores de vários bairros onde trabalhavam;
que durante patrulhamento, foram informados sobre indivíduo que estaria no local de tráfico de drogas, onde foram passadas as características sobre "ele" e também o local onde "ele" estaria; que no momento que conseguiram chegar, conseguiram fazer a abordagem do acusado, inclusive com o usuário que estava fazendo a mercancia, que estava comprando na hora; que se recorda que com o acusado havia uma quantidade de drogas, e também dinheiro; que essa droga estava com o acusado;
[...] que, após lido, confirma o depoimento prestado em sede extrajudicial (ID n. 41174572 - fls. 08/10); [...]
que conseguiram visualizar o momento da mercancia, "onde" o acusado estava recebendo "algo" e "passando", e assim foi feita a abordagem, conseguindo identificar, que o acusado recebia o dinheiro e o que ele estava repassando, seria o ilícito; que visualizou o momento que o acusado recebeu algo e repassou; que nas mãos "onde" um recebeu e outro que estava pegando o material, foi identificado o que seria; que o local possui intenso tráfico de drogas; que é uma esquina conhecida, onde ficam traficantes;
[...]”
-
destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais militares, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, a tese defensiva de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal esbarra na análise contextual dos fatos, conforme preconiza o § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06.

Outrossim, a pequena quantidade de droga, isoladamente considerada, não tem o condão de descaracterizar o tráfico, especialmente quando as circunstâncias fáticas — local conhecido pelo tráfico, denúncias anônimas prévias, fracionamento da droga e visualização da mercancia — evidenciam a destinação comercial.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido desclassificatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.